Tribunal: TJDFT
Processo: 0733709-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO CULPOSA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o e § 2o, do Código Penal) sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à ciência do réu sobre a origem ilícita do bem. O Ministério Público sustenta a existência de provas suficientes para a condenação, enquanto a Defesa argumenta pela manutenção da sentença absolutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenação do réu pelo crime de receptação qualificada; e (ii) analisar se a conduta do réu se enquadra em outra modalidade do crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de provas sobre a habitualidade do réu na compra e venda de celulares impede a aplicação da qualificadora prevista no art. 180, § 1o e § 2o, do CP, pois não restou demonstrado que exercia atividade comercial de forma regular ou irregular com aparelhos celulares.
4. O fato de o réu ter adquirido o aparelho celular sem acessórios, nota fiscal ou comprovante de compra, de pessoa desconhecida, configura negligência quanto à procedência do bem, caracterizando a receptação culposa prevista no art. 180, § 3o, do CP.
5. O uso do celular pelo réu com seu próprio chip pessoal corrobora a ausência de dolo, mas não afasta a culpa, considerando que o réu não adotou as precauções necessárias para verificar a origem lícita do aparelho.
7. O art. 383 do CPP autoriza a requalificação jurídica dos fatos narrados na denúncia, possibilitando a condenação por receptação culposa, mesmo diante do pedido inicial de condenação por receptação qualificada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, §§ 1o, 2o e 3o; Código de Processo Penal, art. 383.